Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-81.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003777-81.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À CONDENAÇÃO DO DEVEDOR AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXISTÊNCIA DE EXPRESSA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO ACERTO TÉCNICO SENTENCIAL AO APLICAR O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E NÃO O DA CAUSALIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC – DESCABIMENTO (RESP Nº 1.877.883/SP – TEMA Nº 1.076/STJ) – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (
REsp n. 1.930.865/TO). 2. Se a sentença rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial a despeito das diversas teses deduzidas pelo devedor para obstar o pronunciamento jurisdicional positivo, é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELOI BRUNETTA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1003777-81.2020.8.11.0037), ajuizada contra o embargante/apelante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir direito título executivo judicial no valor de R$ 3.498.824,97 e, na forma do art. 702, §8º, do CPC, ordenou prosseguimento do feito “
em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial
”, devendo o montante ser “
acrescido de correção até a data do pedido de recuperação judicial
” do devedor, e, após essa data, acrescido somente de juros, e apenas “
se o ativo a ser apurado pelo juízo universal for suficiente para o pagamento dos credores a ele subordinados
”; a r. sentença condenou o embargante/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% sobre o valor atualizado do débito
” (cf. Ids. nº 954350090, 95435100 e 152131670).

O embargante/apelante afirma que o v. acórdão embargado “
contém vícios que precisam ser adequados, especialmente acerca da condenação do embargante aos ônus sucumbenciais ou, se for o caso, ao menos a análise da necessidade de distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC/2015
”, e assevera que o aresto adotou “
patente premissa equivocada
” e incorreu em omissão porque “
deixa de observar, como disposto nos precedentes e entendimento doutrinários invocados pelo embargante, que o princípio da causalidade é o elemento norteador do princípio da sucumbência
” (sic – cf. Id. nº 153617682 - Pág. 2/3).

Relembra que o Banco do Brasil ajuizou a ação Monitória “
para ver reconhecida uma obrigação pecuniária exigida do devedor que, em nenhum momento, negou a existência da dívida
”, tanto que inclusive “
o arrolou na relação de credores de sua recuperação judicial
”, sendo, portanto, “
razoável concluir que jamais se fez necessária a distribuição da ação monitória, que visou constituir uma dívida já constituída
”, e que, assim, como o Banco do Brasil “
deu causa à lide sem possuir razão
”, a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria observar o princípio da causalidade e não o da sucumbência (sic – cf. Id. nº 153617682 - Pág. 3/5).

Discorre, ainda, sobre “
omissão aos artigos 8º do CPC e
(...)
884 e 886 do Código Civil
”, dizendo que “
os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como fixados e majorados, fogem aos padrões da razoabilidade e de proporcionalidade que devem ser observados quando do arbitramento
”, e que, em hipótese semelhante, ao julgar o REsp nº 1.804.201/SP, nesse sentido “
já decidiu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que apesar da decisão respeitar ao comando previsto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, é possível a redução dos valores, quando forem considerados fora dos padrões da razoabilidade
” (sic – cf. Id. nº 153617682 - Pág. 5/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
sejam enfrentadas as omissões apontadas, principalmente quanto a causalidade, posto que em nenhum momento se fez necessária a distribuição da ação Monitória, posto que a dívida já havia sido reconhecida pelo devedor, que concordou com o pedido da exordial, não havendo razões para condenação em sucumbência
”; para que “
seja enfrentada a omissão da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários, conforme redação do art. 8º do CPC, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, conforme revisto nos arts. 884 a 886 do Código Civil, a fim de que seja sanado o vício
”, e, ainda, para fins de “
prequestionamento de toda a matéria ventilada
” (sic – cf. Id. nº 153617682 - Pág. 8/9).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 154422695).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante sob os seguintes fundamentos:

“
Superada a questão da assistência judiciária gratuita,
o propósito recursal consiste apenas em perquirir se houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais pela r. sentença apelada
, que rejeitou os Embargos Monitórios em que, entre outras providências, o devedor pediu fosse “julgado improcedente a ação monitória e consequentemente seja extinta”, porque “a dívida foi incluída na lista de credores da verdadeira devedora, qual seja, do Grupo Itaquerê (...), por se tratar de crédito constituído para fomento de suas atividades”, ou então “em razão da previsão de extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou seus sócios avalistas e coobrigados”.

Nesse aspecto,
o devedor/apelante sustenta, primeiramente, que foi o Banco quem “deu causa à ação”, já que seu crédito já estava arrolado na Recuperação Judicial
, e, em segundo lugar, que houve sucumbência recíproca, já que acolhido seu pedido de limitação da incidência dos consectários da condenação (correção monetária e juros de mora) em razão do processo de soerguimento empresarial.

Quanto ao primeiro ponto, anoto que
, julgado procedente o pedido monitório, a questão deve ser observada sob a ótica da regra geral, que é o princípio da sucumbência, e não sob a ótica do princípio da causalidade, de aplicação meramente subsidiária
.

A propósito, já decidiu o eg. STJ: (...)

Assim, como a r. sentença rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial, a despeito das diversas teses deduzidas pelo devedor para obstar o pronunciamento jurisdicional positivo,
é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência
.

Já no tocante ao segundo ponto, cabe apenas referendar a acertadíssima conclusão sentencial de que, tendo o Banco/credor “sucumbido em parte ínfima, relativa ao período de incidência dos juros de mora e correção monetária, descabe falar em sucumbência recíproca”, hipótese que atrai aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada
” (
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes à solução da presente controvérsia).

Como se vê da simples leitura dos fundamentos decisórios, especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente, inclusive de forma minudente e pormenorizada, a tese de descabimento da condenação do devedor/embargante aos ônus sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade, e não da sucumbência, tendo, ao final, concluído, com apoio na remansosa jurisprudência do eg. STJ, consolidada no sentido de que a condenação aos honorários advocatícios é “
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.930.865/TO), que, como houve julgamento meritório da questão e rejeição dos Embargos Monitórios opostos pelo devedor/apelante, “
é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência
”.

Assim, não se vê qualquer omissão do v. acórdão embargado nesse particular, mas mera conclusão destoante do interesse da parte embargante.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado, com manutenção da condenação aos honorários advocatícios pautada pelo princípio da sucumbência, e não da causalidade.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, afastando aludida condenação sucumbencial.

Aliás, a própria redação das razões dos declaratórios mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pontos sobre os quais não se pronunciou o acórdão quando deveria fazê-lo, ou sobre proposições contraditórias entre a fundamentação e a parte dispositiva, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido e sobre a interpretação que o embargante entende deveria ser dada ao caso.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentes precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Quanto à alegação de omissão relativa à “
proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários, conforme redação do art. 8º do CPC
”, e à “
vedação ao enriquecimento sem causa, conforme revisto nos arts. 884 a 886 do Código Civil
”, anoto apenas que a questão não foi suscitada no apelo, não se podendo falar, portanto, em omissão decisória, e, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em montante inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa, destaco tão somente que o eg. STJ já decidiu, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, sendo “
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”, e que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp nº 1.877.883/SP).

Por fim, quanto ao
prequestionamento,
relembro tratar-se de
exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023